Tribunal: STJ
Processo: 5021847-49.2021.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180453 - SP(2024/0418304-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
LUIZA TOSTES MASCARENHAS BRAGA - RJ161831
THIAGO RUFALCO MEDAGLIA - SP225541
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473S
BEATRIZ TRAJMAN - SP512312
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d67c08b9-567a-4242-9496-ed3dac92007e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d67c08b9-567a-4242-9496-ed3dac92007e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180453 - SP(2024/0418304-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
LUIZA TOSTES MASCARENHAS BRAGA - RJ161831
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473S
BEATRIZ TRAJMAN - SP512312
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES
contra acórdão da Segunda
S/A
Turma deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE
ACORDO COM AS FAIXAS PROGRESSIVAS DO §§ 3o E 5o, DO CPC.
Documento eletrônico VDA55107829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:17
Código de Controle do Documento: 24fb7bea-3bd7-4039-9ce7-12cc1bba24ac

OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 85,
PROVIDO.
1. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença determinou sua
fixação de acordo com as faixas progressivas previstas no §§ 3o e 5o,
do CPC, incidindo sobre o
valor atualizado da causa, não
art. 85,
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Outrossim, a despeito de a parte agravante sustentar que o acórdão
recorrido não fixou o percentual exato dos honorários advocatícios, e
que isso inviabilizaria a execução do julgado, denota-se que a sentença
de origem já havia determinado a aplicação das faixas progressivas
previstas no §§ 3o e 5o, do CPC, e que a base de cálculo
seria o
art. 85,
valor atualizado da causa. Esse entendimento está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, que exige a observância do
escalonamento de valores e percentuais mínimos e máximos de acordo
com a limitação de valores correspondentes previstos no referido
dispositivo legal.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o Código de Processo Civil
determina, além da obediência ao critério de escalonamento, caso a base de cálculo
dos honorários ultrapasse os valores pré-definidos de salários-mínimos, o que ocorre
na espécie, a observância dos percentuais mínimos e máximo de cada uma das faixas.
5. Deste modo, para o cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser adotada uma
faixa entre os percentuais previstos nos incisos do §3o do
do CPC e a gradação
art. 85
prevista no §5o do mesmo artigo. 6. Portanto, é de rigor o saneamento da omissão
indicada, para que se esclareça qual o patamar da condenação em honorários, haja
vista a necessidade obrigatória de observância dos percentuais previstos no §3o do
do CPC e o escalonamento conforme determina o §5o do mesmo artigo" (fl.
art. 85
987).
Não foi apresentada impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Documento eletrônico VDA55107829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:17
Código de Controle do Documento: 24fb7bea-3bd7-4039-9ce7-12cc1bba24ac

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte e
mbargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Outrossim, a despeito de a parte agravante sustentar que o acórdão
recorrido não fixou o percentual exato dos honorários advocatícios, e
que isso inviabilizaria a execução do julgado, denota-se que a sentença
de origem já havia determinado a aplicação das faixas progressivas
previstas no §§ 3o e 5o, do CPC, e que a base
de cálculo seria o
art. 85,
valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA55107829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:17
Código de Controle do Documento: 24fb7bea-3bd7-4039-9ce7-12cc1bba24ac

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que exige a observância do escalonamento de valores e
percentuais mínimos e máximos de acordo com a limitação de valores
correspondentes previstos no referido dispositivo legal. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO
RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO
AO ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3o E 5o DO DO ART. 85
CPC. ACOLHIMENTO. 1. Consta no acórdão recorrido a condenação
da parte autora, ora embargante, no percentual de 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa. Não houve referência ao escalonamento
previsto no § 3o do
do CPC. 2. Embargos de Declaração
art. 85
acolhidos, para esclarecer que o valor dos honorários sucumbenciais
deverá observar os percentuais mínimos previstos no § 3o do do CPC,
com o escalonamento
do § 5o do mesmo dispositivo (E Dcl na
art. 85
AR
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
5.133/SC,
julgado em D Je de
- grifo nosso).
19/12/2023,
22/12/2023
TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA RESCISÓRIA
DECORRENTE DE VENDA DE PLANO DE TELEFONIA, VINCULADA
À COMPRA DE CELULARES COM DESCONTO. ANÁLISE DO
TRIBUNAL A QUO AFIRMANDO TER OCORRIDO DESCONTO
INCONDICIONAL.
MATÉRIA
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO § 3o DO
SÚMULA 7/STJ.
[...]
ART. 85, CPC/2015.
IV - Este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
especiais repetitivos

e
tema
1850512/SP, 1877883/SP
1906623/SP,
1076, observou que a depender da presença da Fazenda Pública,
reservou-se a utilização do § 8o do fixação por equidade, para art. 85,
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
CPC/2015,
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência
objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada
subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Na hipótese dos
autos, sendo aferível o proveito econômico e observado não ser o
mesmo inestimável ou irrisório, se tem impositivo fixar a verba de
acordo com essa base, e com o escalonamento previsto no §3o do
devendo a verba
ser definida em patamar mínimo e
art. 85, CPC/2015,
de acordo com a gradação do referido dispositivo legal.
V - Agravo da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONHECIDO
e nessa parte negado provimento e recurso especial da TELEFÔNICA
BRASIL S. A E OUTRO provido (relator Ministro REsp 1.783.008/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
- grifo nosso).
15/4/2024

Assim sendo, o entendimento da Corte de origem está em consonância com
a pacífica orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, no sentido de que os
honorários sucumbenciais, quando ultrapassadas as quantias de cada uma das faixas
Documento eletrônico VDA55107829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:17
Código de Controle do Documento: 24fb7bea-3bd7-4039-9ce7-12cc1bba24ac

anteriores estabelecidas no § 3o, do observem de rigor a aplicação art. 85, CPC/2015,
fixação.
subsequente do escalonamento na sua

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:17
Código de Controle do Documento: 24fb7bea-3bd7-4039-9ce7-12cc1bba24ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.180.453 / SP
Número Registro: 2024/0418304-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50218474920214036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
LUIZA TOSTES MASCARENHAS BRAGA - RJ161831
THIAGO RUFALCO MEDAGLIA - SP225541
RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473S
BEATRIZ TRAJMAN - SP512312
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
LUIZA TOSTES MASCARENHAS BRAGA - RJ161831
THIAGO RUFALCO MEDAGLIA - SP225541
Documento eletrônico VDA56078592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: a744cf9d-60a2-4764-b6d3-cc4a0188ea1f

RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473S
BEATRIZ TRAJMAN - SP512312
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: a744cf9d-60a2-4764-b6d3-cc4a0188ea1f